Tribunal: STF
Processo: CJ 6034
Classe: CJ
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-08-25
Data de publicação: 1976-08-25

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA.
ILEGITIMIDADE DO IMPETRADO. CAINDO NA COMPETÊNCIA DO SUSCITADO
JULGAR MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA SECRETARIO DE ESTADO, NÃO PODE
EXIMIR-SE DE FAZE-LO, EM SENDO ESTE A AUTORIDADE APONTADA COMO
COATORA, POR ENTENDER QUE COATORA NÃO E ESTA, MAS AUTORIDADE
FEDERAL, CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE PARA JULGAR A
CAUSA, NOS TERMOS EM QUE FOI AJUIZADA, O SUSCITADO, O EGREGIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.